Tribunal: CARF
Processo: 13985.720360/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13985.720360/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.279 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
SALETTE TEREZINHA SANGALLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. AFASTAMENTO DE
OMISSÃO RELATIVA A AUXILIO DESLOCAMENTO DE OFICIAL DE
JUSTIÇA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Comprovação parcial de
omissão pela apresentação em sede recursal de documentos comprobatórios do
recebimento de auxilio deslocamento pago a oficial de justiça.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastamento parcial da omissão de rendimentos,
no valor de R$8.816,95.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13985.720360/2012-89
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.279 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13985.720360/2012-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 50 e ss.) que considerou, por
maioria de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação
de Lançamento (e-fls. 40 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos recebidos
de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-calendário
2007, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 11/06/2012, de fls. 40/44.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
...
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 9.796,20, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 0,00.
...
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
- os rendimentos não devem ser tributados por tratar-se de verbas recebidas por oficiais
de justiça a título de “auxílio condução” pago para recompor as perdas experimentadas
em razão da utilização de veículo próprio para o exercício da função pública;
- comprovantes de rendimentos e outros documentos já foram encaminhados
anteriormente com a Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A comprovação de rendimentos auferidos e não
declarados, informados pela fonte pagadora na Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte, caracteriza omissão de rendimentos.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.279 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13985.720360/2012-89

PROVAS. Dissociadas de provas materiais que as sustentem as alegações do
contribuinte não podem ser consideradas na solução do litígio.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/01/2017 (e-fls. 58), o sujeito
passivo interpôs, em 23/02/2017 (e-fls.59), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando, em apertada síntese, que os rendimentos, considerados omitidos
pela fiscalização, são isentos ou não tributáveis por se tratarem de “auxílio condução” recebido
por oficial de justiça. Requer a reanálise de seus pedidos impugnatórios e anexa “Demonstrativos
de Pagamentos” do ano calendário 2007 (e-fls. 60 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor
de R$9.796,20 e não há quesitos preliminares a serem apreciados nesta fase da contenda.
As novas provas colacionadas (e-fls. 60 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se dos
“Demonstrativos de pagamento de janeiro a dezembro de 2007” emitidos pela fonte pagadora da
interessada.
Indiquem-se, neste momento, excertos de interesse da Decisão guerreada, para
perfeito entendimento da contenda em sua fase atual:
Voto.
...
Em sua impugnação, a contribuinte alega que os rendimentos considerados omitidos
não devem ser tributados por tratar-se de verbas recebidas por oficiais de justiça a título
de auxílio condução.
Com relação à verba de auxílio-condução e a isenção de imposto de renda, observa-se
que, de fato, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional- PGFN, com base no art. 19, II,
da Lei 10.522, de 19/07/2002, c/c o art. 5o do Decreto 2.346, de 10/10/1997, tendo em
vista o Parecer PGFN/CRJ/No 2604, de 20/11/2008, aprovado por despacho do Ministro
da Fazenda, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 8/12/2008 e o Ato
Declaratório PGFN no 4, de 1o/12/2008, publicado no DOU de 11/12/2008, autorizou a
dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos
já interpostos, desde que inexistente outro fundamento relevante, nas ações judiciais que
visem obter declaração de não incidência de imposto de renda sobre verba recebida por
oficiais de justiça a título de “auxílio-condução”, quando paga para recompor as perdas
experimentadas em razão da utilização de veículo próprio para o exercício da função
pública.
...
No presente caso, a contribuinte anexou na fl. 09 cópia de Certidão emitida em
18/09/2012 pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina que traz a informação de que
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.279 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13985.720360/2012-89

Salette Terezinha Sangalli é Oficial de Justiça da Comarca de Maravilha/SC e que sobre
a gratificação de diligência concedida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina aos
Oficiais de Justiça, Oficiais de Justiça e Avaliadores, comissários da Infância e
Juventude e Oficiais da Infância e Juventude, há incidência de Imposto de Renda e que
a diligência é fixada em 30% do vencimento correspondente ao nível 10, referência A,
da Tabela de Vencimentos do Pessoal do Poder Judiciário.
É de se destacar que a contribuinte não anexou ao presente processo cópias dos
“Demonstrativos de Pagamentos” do ano-calendário 2007, como o fez em outros dois
processos versando sobre o mesmo assunto (processos nos. 13985.720179/2013-53 e
13985.720234/2013-13). Assim, não é possível verificar o valor correspondente ao
auxílio-condução do ano-calendário fiscalizado, 2007, devendo ser mantida a omissão
de rendimentos lançada pela Fiscalização. (Ora destacado)
...
Diante da carência de provas apontada pela DRJ como fundamento para
manutenção do débito, a contribuinte acosta em fase recursal seus Demonstrativos de
Pagamentos do ano calendário 2007 (e-fls. 60 e ss.), nos quais se verifica o total recebido a título
de “405 DILIGÊNCIA” no valor de R$8.816,95 (somatório de R$656,05 pagos de janeiro a
abril de 2007, com R$708,55 de maio a julho, R$779,40 de agosto a outubro e R$864,45 em
novembro e dezembro do mesmo ano). Tal comprovação documental forma então o arcabouço
probatório para afastamento apenas parcial da Decisão de Primeira instância, por não comprovar
o valor total pretendido como isento.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, no sentido de
afastamento parcial da omissão de rendimentos no valor de R$8.816,95.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
afastamento parcial da omissão de rendimentos, no valor de R$8.816,95.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 81
DF CARF MF
Original